Tribunal: TJMT
Processo: 1019054-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019054-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLE TINOCO DE ANUNCIACAO - CPF: 829.149.071-68 (RECORRENTE), MARELISE SPIESS - CPF: 660.241.292-20 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO -
AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DA VIAGEM PELAS DEMANDADAS
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147091969, que acolheu, em parte, os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, a restituírem à autora o valor de
R$ 140,00 (cento e quarenta reais),

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a falha na prestação dos serviços das demandadas, bem como a ocorrência de danos morais, além dos danos materiais no valor de
R$ 1.263,00 (um mil e duzentos e sessenta e três reais),
referente aos gastos com o pacote de viagem, bagagem extra e passeios. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelas reclamadas nos ids. nos 147091964 e 147091968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, com o intuito de realizar uma viagem com as suas amigas, adquiriu um pacote de viagem junto à reclamada
Submarino Viagens Ltda
, incluindo passagens aéreas referente ao trecho de Cuiabá-MT e Jericoacoara-CE, com ida agendada para o dia
11/05/2021
e retorno em
16/05/2021
.

Assevera que o pagamento foi realizado por meio do cartão de crédito de sua amiga,
Sra. Laila L. P. Correa
, no valor total de
R$ 3.011,90 (três mil e onze reais e noventa centavos),
restando o valor de
R$ 1.003,00 (um mil e três reais)
para cada integrante do pacote de viagem.

Informa que a viagem foi planejada com 01 (um) ano de antecedência, visto que a autora é servidora pública, cujas férias são previamente solicitadas e autorizadas pela chefia.

Contudo, no dia
10/05/2021
, ao tentar realizar o
check-in
, foi surpreendida com o cancelamento do voo contratado.

Diante disso, afirma que tentou a reacomodação em outro voo, sem êxito, razão pela qual solicitou o cancelamento dos serviços, bem como a restituição dos valores pagos, porém, as reclamadas permaneceram inertes.

A reclamada
Gol Linhas Aéreas S/A
, sustenta a culpa exclusiva da agência de viagens, eis que não providenciou a remarcação da viagem ou o reembolso dos valores pagos.

Já a reclamada
Submarino Viagens Ltda
, por sua vez, pugna pela sua ilegitimidade passiva, alegando que não possui responsabilidade sobre as alterações e cancelamentos de voos promovidos pela empresa aérea, inexistindo o dever de indenizar, bem como que houve a disponibilização de crédito para a
Sra. Laila L. P. Correa
, conforme tela sistêmica anexada no
id. 147097798
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso o cancelamento do voo contratado pela recorrente, bem como que
não houve a reacomodação da autora em outro voo.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a devolução do valor efetivamente pago pela reclamante e devidamente comprovado nos autos.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
na medida em que deixaram de efetuar a remarcação da viagem da autora,
bem como as tentativas de resolução administrativa não foram atendidas
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No que tange
ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, quanto ao pedido de restituição do valor de
R$ 1.263,00 (um mil e duzentos e sessenta e três reais)
referente aos gastos com pacote de viagem, bagagem extra e passeios, tenho que
a reclamante não logrou êxito em demonstrar o seu efetivo desembolso, cujo ônus lhe cabia.

Ademais, conforme consignado pelo magistrado singular:

Quanto a despesa da passagem e hospedagem, como afirmado pela requerente na petição inicial, o valor foi pago por outra pessoa: Imperioso mencionar que o pagamento do pacote de viagens foi realizado no cartão de crédito da amida da reclamante,
Sra. Laila L. P. Correa
, sendo que o valor total de R$ 3.011,90 foi dividido por 03 (três), restando o valor de
R$ 1.003,00 (mil e três reais)
para cada integrante do pacote da viagem, conforme observa-se no voucher anexo.(sic.), bem como não há comprovante de pagamento pela parte requerente juntada aos autos
.
(grifei)

Portanto,
não faz jus à compensação dos alegados danos materiais
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar as recorridas/reclamadas, solidariamente, ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022